Tribunal: TJDFT
Processo: 0719762-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. INJÚRIA. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo materialidade do delito e indícios de autoria, e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para a garantia a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.
2. Ordem denegada.